Tribunal: TJDFT
Processo: 0709686-52.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. PAGAMENTO A MENOR. DIFERENÇA. BASE DE CÁLCULO. LEI 5.105/2013. TRATAMENTO DESIGUAL ENTRE DOCENTES. ERRO DA ADMINSTRAÇÃO. DIFERENÇA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais. Alega que os cálculos apresentados pela recorrida estão errados. Requer que seja utilizada a planilha apresentada pela Gerência de Cálculos da PGDF. Esclarece que a recorrida utilizou metodologia aplicando o percentual de 15% (quinze por cento) sobre os vencimentos recebidos e que o correto seria apurar as diferenças com base na quantidade de horas-aulas ministradas. Requer a reforma da sentença.
3. A recorrida, em contrarrazões, afirma que a sentença está correta. A Lei 5.105/2013, Art. 17, inciso III é muito clara, a Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA é calculada no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o vencimento básico. Requer a manutenção da sentença.
4. A recorrida é professora temporária da Secretaria de Educação do DF e percebe a Gratificação de Alfabetização, tendo em vista o efetivo exercício de regência de classe e desempenho de atividades de alfabetização (Lei Distrital n. 4.266/2008, art. 7o, § 3o e Decreto n. 37.983/2017, art. 19, § 1o).
5. A apuração da sua remuneração padrão é vinculada ao montante de horas-aulas efetivamente ministradas (Decreto 31.439/2010, art. 9o), valendo, cada uma, R$ 27,34, sendo, portanto, variável, diversamente do que ocorre com o professor efetivo, que tem seus vencimentos estabelecidos de forma fixa, sob o regime de 40 horas ou de 20 horas semanais (Lei n. 5.105/2013).
6. Não obstante, a discriminação afigura-se legalmente permitido em relação à definição do vencimento básico entre professores efetivos e temporários, não se pode dizer o mesmo no tocante à metodologia utilizada pelo Distrito Federal, para definição do valor da GAA, aos docentes temporários, na medida em que vem sendo realizada ao arrepio da legislação de regência (art. 17, inc. III, da Lei n. 5.105/2013).
7. Com efeito, para calcular a GAA do professor efetivo (percentual de 15%), o recorrente utiliza o vencimento básico inicial, de R$ 3.858,87, constante da última tabela salarial atualizada (Anexo IV, da Lei n. 5.105/2013); todavia, para o professor temporário, o recorrente, ao aplicar o mesmo percentual, simplesmente adota "como referência o valor do vencimento inicial de março de 2013", de R$ R$ 2.714,48 (Anexo II). Note-se que, mesmo sendo aplicados pequenos reajustes entre 2013 e 2015, o valor da hora-aula, para o cálculo da GAA, chega apenas a R$ 2,56, enquanto a hora-aula da mesma gratificação, paga ao professor efetivo, é de R$ 3,15.
8. Logo, nada justifica o uso, pelo recorrente, de dois pesos e duas medidas, verdadeiro e intolerável tratamento desigual para profissionais que executam as mesmas tarefas em sala de aula, no singular mister de alfabetizar crianças, jovens e adultos. Precedentes: Acórdão 1304783, 07005252320208070016, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2020. Acórdão 1375618, 07575831820198070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/9/2021, publicado no DJE: 19/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.